Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004993-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), TAYMARA IZABEL RIBEIRO BICUDO DE FIGUEIREDO PAULA SOUZA - CPF: 725.008.751-72 (AGRAVANTE), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), AMANDA LOURENCO - CPF: 044.045.151-54 (ADVOGADO), SILMARA MARIA BICUDO - CPF: 545.936.701-87 (AGRAVADO), BRUNA LIBARDI - CPF: 070.352.529-83 (ADVOGADO), VICTOR DANIEL WONSOWSKI - CPF: 095.850.939-52 (ADVOGADO), DARCY NETO DE MORAES BICUDO IBRAIM - CPF: 801.817.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VICTOR ALVES BICUDO - CPF: 010.336.561-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EUTALIO BICUDO NETO - CPF: 072.277.361-72 (AGRAVANTE), TAYMARA IZABEL RIBEIRO BICUDO DE FIGUEIREDO PAULA SOUZA - CPF: 725.008.751-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO FLAVIO MAGNANI - CPF: 719.594.409-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – VIÚVA/MEEIRA QUE PERMANECEU EM POSSE E USUFRUTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DEIXADO PELO
DE CUJUS
– RESPONSABILIDADE SOBRE OS ENCARGOS E TRIBUTOS INERENTES DO BEM – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe à herdeira possuidora, que usufrui exclusivamente do veículo integrante do espólio, a responsabilidade pelo pagamento dos impostos, multas e demais consectários incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento sem causa, sem prejuízo de eventual indenização aos demais herdeiros pela fruição do veículo.

O espólio é responsável apenas pelo pagamento de eventuais dívidas existentes anteriores ao falecimento do
de cujus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Eutálio Bicudo Neto, representado por sua inventariante Taymara Izabel Ribeiro Bicudo de Figueiredo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Inventário no. 1000121-70.2024.8.11.0007, indeferiu o pedido da inventariante para que a viúva, ora agravada, fosse intimada a arcar com o pagamento dos tributos e multas incidentes sobre o veículo automotor do espólio.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que a agravada detém a posse exclusiva do veículo Toro Volcano AT D4, placas QBO 8647/MT, desde o falecimento do
de cujus
, em 18/01/2023, devendo, por isso, ser responsável pelos tributos e multas incidentes sobre o bem durante o período de sua utilização.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a determinação de pagamento pelo espólio dos tributos e multas incidentes sobre o veículo, até o julgamento do mérito do agravo.

No mérito, pede a reforma da decisão a fim de determinar, em definitivo, que as obrigações (IPVA, Multas de Trânsito, Licenciamento e outros) sejam adimplidas pela Agravada em decorrência da fruição e posse exclusiva do veículo Toro Volcano AT D4, placas QBO 8647/MT.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a liminar recursal (Id. 271723894).

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 277310376, a parte agravada informa a existência de acordo entre as partes, pugnando pelo não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto.

A parte agravante, por sua vez, informou que o acordo entre as partes não foi cumprido e, até o momento da manifestação, a agravada permanecia em posse e usufruto do veículo, requerendo o prosseguimento do feito com o provimento recursal (id. 285091898).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se a agravada, na qualidade de herdeira por representação do espólio de Eulálio Bicudo Neto, ora agravante, é responsável pelo pagamento de multas, impostos e demais consectários incidentes sobre o veículo do espólio, referente ao período em que vem exercendo a posse do bem.

De início, cumpre observar que é ponto incontroverso que a agravada vem mantendo a posse e usufruto do veículo Fiat Toro Volcano AT D4, de placas QBO-8647/MT, desde o falecimento de seu esposo, em 18/01/2023, a qual era meeira do
de cujus
.

De acordo com o artigo 2o e seguintes da Lei no 7.301/2000, que institui o IPVA no Estado de Mato Grosso, o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado neste Estado.

Deste modo, cabe à possuidora a responsabilidade pelos impostos e multas incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento sem causa, sem prejuízo de eventual indenização aos demais herdeiros pela fruição do bem do espólio, que é responsável apenas pelo pagamento de eventuais dívidas existentes antes do falecimento do de cujus.

Nesse sentido:

“DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE HERDEIRO PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DE VEÍCULO EM UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA E HABILITAÇÃO DE TERCEIRA INTERESSADA EM INVENTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que o herdeiro regularizasse os débitos do veículo Mercedes Benz e o devolvesse e deferiu a habilitação de terceira interessada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o herdeiro deve ser intimado a regularizar os débitos do veículo Mercedes Benz e devolvê-lo para a inventariante e se a terceira interessada deve ser excluída do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . Cabe à inventariante administrar os bens do espólio, não havendo direito individual dos herdeiros sobre os bens até a partilha. 4. Estando o herdeiro utilizando exclusivamente o veículo Mercedes Benz, recai sobre ele a responsabilidade pelo pagamento dos débitos do veículo, sejam eles decorrentes de impostos ou de multas. 5 . A habilitação da terceira interessada deve ser mantida, pois há discussão sobre a propriedade de determinado imóvel pertencer ao espólio ou integralmente a ela.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, determinando a intimação do herdeiro para que efetue o pagamento dos débitos do veículo Mercedes Benz, e o entregue à inventariante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconto do montante total de seu quinhão .Tese de julgamento: “1. Nos casos de inventário, o herdeiro que estiver na posse exclusiva de um bem integrante do espólio é responsável pelo pagamento de débitos, multas e taxas incidentes sobre o referido bem, sob pena de enriquecimento sem causa.”_____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 119, 618, 619 e 791; CC/2002, art . 1.791.Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1 .704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018; TJ-RS, AI: 5099342-20.2022.8 .21.7000, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, j. 17 .10.2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2078969-58.2024.8 .26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara de Direito Privado, j. 11 .09.2024; TJ-DF, 07425555320228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22 .03.2023; TJPR, 0037155-50.2022.8 .16.0000, Rel. Desembargador Roberto Antonio Massaro, 11a Câmara Cível, j. 05 .12.2022.”
(TJ-PR 00618526720248160000 Curitiba, Relator.: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 19/11/2024, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. USO DE FORMA EXCLUSIVA DA MEEIRA. DÍVIDAS. TRIBUTOS. MULTAS. RESPONSABILIDADE DA MEEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A posse exclusiva do veículo pela viúva/meeira atrai a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais exigências legais de trafegabilidade do veículo, principalmente, em relação às multas, que decorrem diretamente da sua conduta no trânsito. Precedentes. Acórdãos no 1308531, no 836914 e no 1069815. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 4. Recurso conhecido e provido.”
(Acórdão 1640109, 07228766720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022.)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. FRUIÇÃO E POSSE EXCLUSIVA DA HERDEIRA DE BEM MÓVEL DO ESPÓLIO. RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MULTAS, TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS INCIDENTE SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA HERDEIRA DETENTORA DA POSSE DO BEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM HIPÓTESE ANÁLOGA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.” (...) a jurisprudência desta eg. Corte Superior, em hipótese análoga, tem entendimento no sentido de que não se mostra razoável que as despesas incidentes sobre bem do espólio, do qual usufrui exclusivamente um dos herdeiros, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa.a jurisprudência desta eg. Corte Superior, em hipótese análoga, tem entendimento no sentido de que não se mostra razoável que as despesas incidentes sobre bem do espólio, do qual usufrui exclusivamente um dos herdeiros, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa.”
(REsp n. 2.107.615, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/06/2024.)

Portanto, cabe a recorrida, enquanto na posse e usufruto do veículo, assumir os respectivos encargos incidentes sobre o bem, não sendo plausível transferir ao espólio e/ou herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, impõe a reforma da decisão
a quo
para determinar que sejam adimplidos todos os encargos inerentes do veículo Fiat Toro Volcano AT D4, de placas QBO-8647/MT.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que sejam adimplidos, pela agravada e enquanto permanecer em posse do bem, todos os encargos inerentes do veículo Fiat Toro Volcano AT D4, de placas QBO-8647/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025